Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707716-90.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LUDIMILLA OLIVEIRA DE SOUSA FLORES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PRESUMIDO. REJEITADAS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICÁVEL. COAUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A conduta da ré foi individualizada de forma suficiente na denúncia, de forma a possibilitar o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado êxito em descrever, com detalhes, a contribuição de cada um dos coautores, fica afastada a alegação de inépcia da inicial acusatória, pois preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 2. Consoante disposto no art. 302 do CPP, considera-se em flagrante delito quem “é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”. Na hipótese dos autos, retira-se do caderno processual que os agentes policiais se dirigiram à residência dos apelantes logo após a ocorrência do crime, depois de identificarem o veículo utilizado na fuga, o qual se encontrava na garagem. Assim, nos termos do art. 5o, inciso XI, da CF, foi legítima a entrada dos policiais na residência, mesmo desprovidos de mandado judicial, diante da situação de flagrância. 3. O Código Penal vigente adotou, como regra no concurso de pessoas, a Teoria Unitária ou Monística, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um mesmo resultado, todos cometem idêntico crime, devendo sofrer punição na medida da sua culpabilidade (art. 29 do Código Penal). 4. A causa de diminuição do art. 29, §1o, do CP, é aplicável ao partícipe, que se limita a colaborar com a prática delitiva mediante atividades secundárias, por meio de instigação ou auxílio material, e não ao coautor, que contribui efetivamente para a conduta típica. In casu, o acervo probtório é suficinete pra afirmar a coautoria dos apelantes, que agiram, em liame subjetivo, no planejamento e na execução do crime de latrocínio, o qual só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. 5. Firmou-se a jurisprudência da Corte Superior que, "em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave (AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022). 6. Incabível falar em desclassificação da conduta para roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, c/c art. 14, ambos do CP), pois demonstrado o animus necandi do réu, que efetuou disparos de arma de fogo atentando contra a vida da vítima, a fim de salvaguardar os aparelhos celulares objeto do roubo. Do mesmo modo, agiu a coautora, pois ciente do emprego da arma de fogo, assumindo o risco do resultado mais grave. 7. "O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 8. Apelações conhecidas. Apelação da primeira ré desprovida. Apelo do segundo réu parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 14 do Código Penal e 157, §3o, do Código de Processo Penal, pleiteando a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para tentativa de roubo porque restou comprovado que a conduta não atentou para a vida da vítima, pois houve apenas a prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta própria Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 do CP e 157, §3o, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "Se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que a parte agravante praticou o crime a ela imputado, a análise do pleito de afastamento de sua condenação por ausência de provas ou a sua desclassificação, demandaria necessário exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos de origem, como forma de desconstituir as conclusões da instância precedente, soberana na análise dos fatos e provas (...)” (AgRg no HC n. 770.752/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025